Tribunal: TJBA
Processo: 0010804-06.2012.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010804-06.2012.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VANDERLEI DE JESUS PEREIRA e outros (2) Advogado(s): APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS EM PRIMEIRO GRAU. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, atuando como curadora especial dos réus, contra sentença que, em ação monitória ajuizada por instituição financeira, rejeitou embargos, afastou a prejudicial de prescrição e a preliminar de nulidade da citação por edital, constituindo título executivo judicial em favor da autora. No apelo, busca-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral ou, subsidiariamente, a nulidade da citação por edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a prejudicial de mérito de prescrição, extinguindo-se a pretensão de cobrança; (ii) subsidiariamente, estabelecer se é válida a citação por edital efetivada após longo lapso temporal e inércia da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de contrato bancário particular prescreve em cinco anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 4. O ajuizamento da ação, embora cause a interrupção da prescrição em regra, exige a realização da citação válida dentro do prazo legal, conforme art. 219, § 2º, do CPC/1973 e art. 240, § 2º, do CPC/2015. 5. A demora na citação só afasta os efeitos da prescrição se decorre exclusivamente da morosidade do Judiciário, conforme Súmula nº 106 do STJ, hipótese não configurada quando a inércia da parte autora concorre para o atraso. 6. No caso, a ação foi proposta em 2012, mas a citação por edital somente ocorreu em 2023, transcorridos mais de onze anos, período em que a autora deixou de promover diligências indispensáveis, inclusive o recolhimento de custas, o que caracteriza inércia processual. 7. A ausência de citação válida no prazo de cinco anos implica a consumação da prescrição e impõe o acolhimento da prejudicial, com extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015. 8. Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise da alegação de nulidade da citação editalícia. IV. DISPOSITIVO 9. Prejudicial de mérito de prescrição acolhida. Processo extinto com resolução do mérito (CPC, art. 487, II). Recurso provido. Inversão do ônus sucumbencial, com fixação de honorários em favor do Fundo da Defensoria Pública. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC/1973, art. 219, § 2º; CPC/2015, art. 240, § 2º; CPC/2015, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1967648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AREsp 2033339/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.03.2022; TJ-BA, Apelação 0012976-61.1999.805.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 20.05.2024; TJ-BA, Apelação 0819608-74.2016.8.05.0001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 23.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0010804-06.2012.8.05.0256, em que figuram como apelante VANDERLEI DE JESUS PEREIRA e outros (2) e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .